Tribunal: STF
Processo: HC 206005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Alegada ilegalidade da prisão preventiva. Reiteração, no ponto, de impetração anterior voltada contra ato que decretou a custódia. Pretensão já apreciada pela Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Alegada ofensa ao sistema acusatório. Não ocorrência. Indeferimento, em primeiro grau, de pedido de revogação da prisão preventiva, ante a permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ainda que contrariamente à manifestação do Ministério Público acerca do pleito. Exercício privativo da jurisdição penal pelo órgão jurisdicional. Agravo não provido.



    1. A questão da ilegalidade dos fundamentos da prisão preventiva tratada nos autos do habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão já apreciada pela Corte.



    2. A apresentação de novos argumentos não descaracteriza a reiteração.



    3. Inexiste irregularidade na decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que haja manifestação do Ministério Público favorável ao pleito. Não há que se falar em violação do sistema acusatório, uma vez que cabe ao órgão jurisdicional exercer de forma privativa a jurisdição penal, decidindo, como entender de direito, se persistem, ou não, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar.



    4. Agravo regimental não provido.